Tribunal: TJES
Processo: 0001998-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001998-39.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADO: JOSE CLAUDIO PEREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001998-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719-A
APELADO: JOSE CLAUDIO PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A, IGOR COELHO BAYERL - ES28507, KAIO DASSIE SCHUBERT - ES33363

VOTO

(Preliminar de Nulidade de Cerceamento de Defesa)

De saída,
verifico
preliminar de cerceamento de defesa suscitada p
elo

recorrente

aduz
indo

ocorrência de
nulidade da sentença
por ter
o magistrado julga
do
antecipadamente a lide, pois impediu que o ora recorrente pudesse produzir as provas necessárias acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
notadamente a prova pericial quanto a assinatura do contrato nº 50.8516550/21
.

Neste contexto,
a
presente demanda visa
a declaração de nulidade do
negócio jurídico (empréstimo consignado)
firmado pela
parte
autora
e o banco apelante, sob a alegação que não efetuou o negócio, sendo depositado em sua conta valor que solicitou
.
Assim, requer a consignação de tal valor,
bem como a indenização por danos morais.

Em
uma análise dos autos, verifico que o juízo
a quo
de forma
indevida
procedeu o julgamento antecipado
do feito, eis que
havia pedido formulado para produção de provas,
em
contestação,

e que sequer foi analisado
. Isso porque o julgamento antecipado só é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC, senão vejamos:

Art. 355
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I
- não houver necessidade de produção de outras provas;
II
- o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Julgamento desta Corte interpretando a norma acima
:

O julgamento antecipado do mérito é autorizado nas hipóteses em que restar verificada a desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, bem como nos casos em que constatada a revelia da parte requerida, a teor do disposto no artigo 330, do CPC/73, sistemática, bem é de ver, mantida no artigo 355, do CPC/15.
IV.
O magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado consagrado nos artigos 130 e 131, do CPC/73
, com correspondência nos artigos 370 e 371, do CPC/15, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042219000017, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Desta forma, é imprescindível, para o presente caso, o saneamento do processo com vias de fixação dos pontos controvertidos,
para
distribui
ção d
os ônus probatórios, delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória,
questões
est
as que
não observad
a
s
pelo juízo, tendo se limitado,
após a apresentação de réplica, a prolação de sentença
.

Neste sentido, já decidiu este e. TJES:

O julgamento antecipado da lide não pode se dar sem a análise fundamentada do pedido de produção de prova pelo réu, ainda que para rejeitá-lo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo sido a demanda julgada em desfavor do apelante e anteriormente à apreciação dos pleitos por ele formulados de produção de provas, foi-lhe indevidamente reduzida a possibilidade de influir na formação do convencimento jurisdicional, padecendo o provimento vergastado de nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa
. (TJES, Apelação Cível n. 0016931-37.2009.8.08.0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação no Diário: DJES 06-09-2019) (grifei)

Ocorre que sem a devida instrução, fica de difícil
a
constatação dos elementos e da responsabilidade atribuída
a parte requerida
, notadamente porque
se de um lado o
recorrido
faz a consignação do valor recebido indevidamente em sua conta, o que pode ser entendido como boa-fé.

D
o
outro lado,
a inversão do ônus da prova em sentença, impossibilita que a apelante produza prova técnica quanto a assinatura lançada no instrumento de contrato de empréstimo consignado, a fim de prova
r
a regularidade da contratação e consequentemente o afastamento do ilícito c
i
vil e
a
condenação em dano
s
mora
is
.

Enfim
, tais questões merecem maior aprofundamento sobretudo porque nos termos da jurisprudência do STJ,
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.
(REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso

para

DAR PROVIMENTO,
anulando a sentença
por cerceamento de defesa
, determinando o retorno dos autos a origem para regular tramitação
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOS
O
. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
EM SENTENÇA.

PRELIMINAR
NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa
suscitada p
elo

recorrente

aduz
indo

ocorrência de
nulidade da sentença
por ter
o magistrado julga
do
antecipadamente a lide, pois impediu que o ora recorrente pudesse produzir as provas necessárias acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
notadamente a prova pericial quanto a assinatura do contrato nº 50.8516550/21
.
2.

Neste contexto,
a
presente demanda visa
a declaração de nulidade do
negócio jurídico (empréstimo consignado)
firmado pela
parte
autora
e o banco apelante, sob a alegação que não efetuou o negócio, sendo depositado em sua conta valor que solicitou
.
Assim, requer a consignação de tal valor,
bem como a indenização por danos morais.

3.
Indevido o
julgamento antecipado
do feito, eis que
havia pedido formulado para produção de provas,
em contestação,

e que sequer foi analisado,
sobretudo
Isso porque o julgamento antecipado só é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC.
4.
É
imprescindível, para o presente caso, o saneamento do processo com vias de fixação dos pontos controvertidos,
para
distribui
ção d
os ônus probatórios, delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória,
questões
est
as que
não observad
a
s
pelo juízo, tendo se limitado,
após a apresentação de réplica, a prolação de sentença
.
5.

Ocorre que sem a devida instrução, fica de difícil
a
constatação dos elementos e da responsabilidade atribuída
a parte requerida
, notadamente porque
se de um lado o recorrido faz a consignação do valor recebido indevidamente em sua conta, o que pode ser entendido como boa-fé.
6.

Do outro lado, a inversão do ônus da prova em sentença, impossibilita que a apelante produza prova técnica quanto a assinatura lançada no instrumento de contrato de empréstimo consignado, a fim de prova
r
a regularidade da contratação e consequentemente o afastamento do ilícito c
i
vil e
a
condenação em dano
s
mora
is
.
7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.